Tribunal: TJDFT
Processo: 0745847-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0745847-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GUSTAVO DA SILVA MOTA, MARCOS ROGERIO RABELO FERREIRA PACIENTE: JOSIEUDE MIRANDA AZEVEDO AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ITAPOÃ D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de JOSIEUDE MIRANDA AZEVEDO, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Itapoã. Na peça inicial (ID 65585731), os impetrantes narram que o paciente foi preso em flagrante em 21.6.2024 e teve a prisão convertida em preventiva em audiência de custódia. Dizem que foi oferecida denúncia contra o paciente, pela suposta prática das infrações penais previstas no artigo 21, do Decreto-Lei no 3.688/41, artigo 147, caput, c/c o artigo 61, inciso II, alínea “f”, e artigo 150, §1o, todos do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal, e na forma do artigo 5o, incisos II e III, da Lei no 11.340/2006. Afirmam que o paciente permaneceu preso durante todo o processo e, com a superveniência da sentença condenatória, foi indeferido o direito de ele recorrer em liberdade. Sustentam a ilegalidade e desnecessidade de manutenção da prisão preventiva no caso, por violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Aduzem que foi imposta a pena de 11 meses e 14 dias ao paciente, que permanece preso há 4 meses, de forma que já preencheria os requisitos para progressão de regime. Requerem, em caráter liminar, a colocação imediata do paciente em liberdade, com ou sem a imposição de medida cautelar diversa. Brevemente relatados, decido. Em exame prefacial que o momento oportuniza, não vislumbro razão que autorize o acolhimento do pedido liminar. Conforme se observa do caderno processual, o paciente foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva em audiência de custódia, com os seguintes fundamentos (ID 65585747 - págs. 66/69): 2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso em tela se enquadra no art. 313, III, do CPP. É de se ver que este não é o primeiro episódio de violência doméstica envolvendo o conduzido. Da análise da sua FAP (ID 201435261 - Pág. 6), verifica-se que há condenação recente por contravenção penal no âmbito da Lei Maria da Penha, além de crime de tráfico de drogas. O autuado, ainda, estava em cumprimento de pena em regime aberto, conforme se verifica do seu RSPE (ID 201435261 - Pág. 10). Destarte, resta claro que as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. Mais uma vez, o autuado voltou a incorrer na prática delitiva, denotando reiteração criminosa. Ressalte-se, outrossim, que o custodiado se encontra em cumprimento de pena, consubstanciada em prisão domiciliar, e, não obstante, voltou a delinquir. Ademais, o modus operandi do ilícito narrado na ocorrência policial demonstra ousadia, pois adentrou na casa da vítima e, conforme descrito na ocorrência, teria tentado retirar o filho em comum do casal, de apenas 09 anos, à força da residência. Dessa forma, na espécie, a simples manutenção das medidas protetivas seria insuficiente, no momento, para garantir a incolumidade física da ofendida, bem como a ordem pública, uma vez que o ofensor, mesmo ciente das MPU, insiste em descumpri-las. Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de JOSIEUDE MIRANDA AZEVEDO, nascido em 30/10/1987, filho de VICTOR CARDOZO DE AZEVEDO e de MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA MIRANDA, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. O Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente, que foi condenado pela prática dos delitos previstos no artigo 147, caput, e artigo 150, §1o, ambos do Código Penal, nas circunstâncias do artigo 5o, inciso III, e do artigo 7o, incisos I e II, ambos da Lei no 11.340/2006, na forma do artigo 69, caput, primeira parte, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 11 meses e 14 dias de detenção, a ser cumprida no regime inicial semiaberto. O Juiz a quo manteve a prisão preventiva do paciente na sentença, ao fundamento de que continuavam presentes as circunstâncias do artigo 312, do Código de Processo Penal, restando evidente a necessidade de seu acautelamento carcerário para proteger a integridade física da vítima e a ordem pública, em razão das condutas delitivas reiteradamente praticadas pelo réu. A propósito, confira-se o respectivo trecho ((ID 65585744 - págs. 12/13): O sentenciado respondeu preso ao presente feito. Ainda persistem os motivos que renderam ensejo à decretação de sua prisão. A presente sentença reconheceu a prática de delito de grave ameaça contra a mulher. E isso por sentenciado portador de antecedentes penais, em virtude de condenação anterior definitiva por tráfico de drogas. Tais circunstâncias, quando analisadas em conjunto, evidenciam a grave ameaça que a liberdade do acusado imporia à integridade da vítima e, outrossim, à ordem pública, já que deu concretas mostras à sociedade e ao Poder Judiciário de que não pretende ele abandonar a senda delitiva. Isso posto, NÃO permito que recorra em liberdade e o RECOMENDO no Estabelecimento Prisional em que se encontra. Assim, a prisão cautelar do paciente foi mantida na sentença, em razão da ausência de modificação das circunstâncias fáticas que ensejaram a sua decretação. Ademais, conforme consignado pelo Juízo, além da gravidade concreta da conduta praticada pelo paciente, consubstanciada em grave ameaça contra a mulher, o paciente é reincidente e ostenta maus antecedentes, o que evidencia a sua periculosidade e fundamenta a manutenção da sua prisão cautelar, nos termos do artigo 312 e 313, inciso II, ambos do Código de Processo Penal. Por outro lado, ressalte-se que não há incompatibilidade da prisão cautelar com o regime semiaberto e tampouco cumprimento de pena em regime mais gravoso, porquanto o Distrito Federal possui estabelecimentos prisionais destinados ao cumprimento de pena no regime imposto ao paciente - semiaberto. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado desta Corte de Justiça: HABEAS CORPUS. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. I - Inexiste ilegalidade na sentença condenatória que mantém a prisão preventiva do paciente, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, se o réu permaneceu preso durante toda a instrução e não houve mudança da situação fática que ensejou a decretação da prisão cautelar, estando presentes tanto os indícios de materialidade e de autoria quanto à necessidade de garantia da ordem pública. II - Não há incompatibilidade entre a prisão cautelar e o regime inicial semiaberto. III - Ordem denegada. (Acórdão 1228462, 07276764620198070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 30/1/2020, publicado no DJE: 12/2/2020 - g.n.) Por fim, importante consignar o teor do Enunciado no 15, da Súmula deste Tribunal de Justiça, segundo o qual O Habeas Corpus não é o meio adequado para verificação de pedido de progressão de regime prisional, por depender de produção e valoração de provas pelo juízo das execuções penais. Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Solicitem-se as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 25 de outubro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator